Tribunal: TJDFT
Processo: 0716537-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716537-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALERIA FRANCIS DE CASTILHO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24510772, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) VALÉRIA FRANCIS DE CASTILHO (ID 24510774), intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO (CNPJ 00.057.240/0001-22) para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal (CPF e RG) dos sócios que firmaram a procuração de ID 24510773, p. 22. 2. Transcorrido o prazo acima, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac